Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMBATE À SENTENÇA OBJURGADA. PRELIMINAR AFASTADA. PACTA SUNTA SERVANDA. MULTA RESCISÓRIA. RAZOABILIDADE. DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recurso é válido e contém elementos suficientes para que se possa compreender o pedido de reforma da r. sentença. Afasto, assim, a preliminar de ausência de combate à sentença objurgada.
2. A Apelante alega que desconhecia os termos contratuais relacionados com a rescisão do contrato. Que essa informação foi sonegada pela Apelada. Contudo, não fez nenhuma prova quanto a essa alegação o que impede que seja considerada, visto que, pela própria peça inicial, é possível constatar que a recorrente possuía todas as informações ou a capacidade para obter elas, antes de decidir pela rescisão do contrato, caso assim desejasse.
3. Os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento. (Acórdão 1602771, 07062543520218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifamos)
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.